Tribunal: TJMT
Processo: 0005170-12.2011.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005170-12.2011.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (APELANTE), A. C. NUNES & VIEIRA LTDA - ME - CNPJ: 11.502.953/0001-74 (APELADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (APELANTE), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – RECUSA NO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA APÓLICE – CORRETORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a responsabilidade solidária entre a corretora e a segurada ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO N° 0005170-12.2011.8.11.0025

COMARCA DE JUÍNA

APELANTES: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A. E CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA.

APELADA:

A. C. NUNES E VIEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
e pela
Corretora de Seguros Sicredi Ltda
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Recorrido para condenar, solidariamente, as Recorrentes ao pagamento de R$ 467.565,98 (quatrocentos e sessenta e sete mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos),

correspondente a complementação integral prevista na apólice, corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até o efetivo pagamento. Pagamento da mora decorrente do atraso do pagamento integral da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso, lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença, custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Nas razões recursais, afirmam as Apelantes não discordarem do fato de que a indenização deve ser a mais completa possível, entretanto, deve ocorrer a devido apuração dos prejuízos sofridos, e não a determinação do pagamento do valor total da apólice quando existente controvérsia se os danos atingiram o teto da apólice.

Alegam terem sustentado a ilegitimidade passiva da co-ré Sicredi que, ao contrário do entendimento do Juízo
a quo
, não deve responder solidariamente pelo fato de ser representante da seguradora, já que apenas intermediou o contrato de seguro, sem qualquer relação com as atividades que incumbem exclusivamente à seguradora.

Aduzem a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de provas, notadamente a pericial, para comprovação dos prejuízos sofridos, obstando que comprovassem os fatos modificativos, impeditivos e desconstitutivos dos direitos da parte Autora/Apelada,

Defendem que a quantificação da indenização está condicionada ao efetivo prejuízo sofrido, sendo que a importância assegurada representa o valor máximo da indenização e não o valor a ser indenizado, não podendo ser desconsiderada a apuração dos prejuízos apresentada pela seguradora, já que está embasada em documentos contábeis e informações do contador.

Citam que a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado na forma da legislação vigente, sob pena de enriquecimento do segurado.

Verberam que deve ser afastada a condenação a título de lucro cessante, uma vez que não houve contratação adicional neste sentido, conforme cláusula 59 do contrato, que trata das exclusões gerais; ademais, lucro cessante constitui garantia autônoma e distinta da cobertura básica e não houve demora no pagamento da indenização, que obedeceu os termos do contrato, sendo que a apuração do estoque ocorreu com o contador da Autora/Apelada, que apontou o montante R$ 189.212,26 (cento e oitenta e nove mil duzentos e doze reais e vinte e seis centavos). Na hipótese, contudo, de ser mantida a decisão, deverão ser descontados impostos, folha de pagamento e demais encargos, apurando-se o lucro líquido e não bruto.

Mencionam não ser pertinente a condenação ao pagamento de indenização a título de juros por atraso por inexistência de demora, devendo a ser reformada a sentença, também, no pertinente ao termo inicial dos juros de mora, correção monetária e índice aplicado, requerendo, ainda, a redução dos honorários advocatícios.

Pugnam pelo provimento do recurso, nos termos acima indicados.

Em sede de contrarrazões, a Recorrida refuta as teses recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo, aduzindo que, no caso, houve perda total em decorrência do sinistro e a Seguradora não quitou integralmente a apólice de seguro, sendo devidos os valores cobrados.

O apelo foi desprovido, à unanimidade, por este Câmara Julgadora em sessão de julgamento realizada em 02/05/2018, confirmado após oposição de aclaratórios pelas Recorrentes.

Todavia, o STJ, acolhendo parcialmente Recurso Especial interposto pelas Apelantes, determinou o retorno dos autos à este Sodalício “
a fim de que o Tribunal originário analise a questão relacionada à responsabilidade da Corretora de Seguros Sicredi Ltda. à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (Id. 142665303, p. 5), em decisão, confirmada após julgamento de Agravo Interno, transitou em julgado em 02/09/2022 (Id. 142665303, p. 12).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2022.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022